Tribunal: CARF
Processo: 10880.007817/2001-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.007817/2001-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.630 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
VOITH SIEMENS HIDRO POWER GENERATION
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE IRRF. CISÃO. IRRF TRANSFERIDO PARA
A SUCESSORA. IMPOSSIBILIDADE.
Ocorrendo a cisão, tanto os rendimentos quanto o respectivo imposto de renda
na fonte sobre eles retido, devem ser declarados em nome da cindida e não da
empresa para o qual se verteu o patrimônio, ou parte dele. Admite-se,
entretanto, a transferência do eventual saldo negativo do imposto de renda
apurado à época do evento societário, se assim melhor convier aos acionistas
das sociedades envolvidas. Já a transferência pura e simples do IRRF que teria
sido retido pela sucedida para aproveitamento na apuração de eventual saldo
negativo na sucessora não pode ser admitida, mormente quando inexiste nos
autos prova de que os rendimentos que lhe deram origem tenham sido
oferecidos à tributação, seja na sucedida, seja na sucessora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.007817/2001-93
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

Relatório
Trata o presente de Pedido de Restituição cumulado com um de compensação (v.
e-fls. 02/03) através da qual a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável IRRF
pago indevidamente no ano calendário de 2000, no valor de R$625.881,24. Referido crédito foi
objeto de pedido de compensação com débitos de CSLL relativos ao período de apuração de
julho/2001.
A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo –
DERAT/SP, através do despacho decisório de e-fls. 468/474, indeferiu o pedido de restituição e
não homologou a compensação pleiteada. Abaixo colaciono as conclusões tomadas pela
DERAT/SP para negar provimento ao pedido da Recorrente:
1) Tendo em vista as razões apresentadas, fica inviabilizada parte da
restituição de valores pleiteados às fls. 01 deste processo, no tocante ao
Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF originários da Empresa Voith
S/A Máquinas e Equipamentos, devido à não comprovação documental
referente à cisão parcial envolvendo as empresas Voith Siemens Hidro
Power Generation LTDA e Voith S/A Máquinas e Equipamentos,
impossibilitando inclusive o conhecimento de valores exatos que
permitissem a liquidez e certeza necessárias para a decisão do pleito. Além
disso, a contribuinte apurou IRPJ a pagar positivo (fls. 436) na DIPJ/2000
do ano-calendário 2000 (R$ 2.255.699,55);
2) DIPJ/2000 — ano-calendário 2000 (período: 01/01/2000 a 29/04/2000) —
Voith Siemens Hydro Power Generation LTDA (fls. 449 a 458) - Observa-
se na DIPJ/2000 (ano-calendário 2000) da empresa Voith Siemens Hydro
Power Generation LTDA, que foi apurado — R$ 2.385.061,38 na linha 18
da ficha 13-A referente a IRPJ a pagar (fls. 458) derivado da subtração, em
relação ao IR sobre o lucro real e adicional (R$ 0,00 apurados nas linhas 1
e 3 da ficha 13 A), do IRRF (R$2.385.061,38). Entretanto, não foi
oferecida nenhuma receita à tributação nesse período na DIPJ, conforme
pode-se constatar às fls. 450 (linhas 5 a 24 da ficha 07-A), o que
inviabiliza a restituição nesse período, mesmo se tivessem sido aceitos os
informes anuais de IRRF da empresa Voith S/A Máquinas e Equipamentos
(em decorrência da cisão parcial) com valores de janeiro, fevereiro e
março de 2000 (anteriores à cisão parcial), os quais são os seguintes: R$
586,80 às fls. 313, R$ 2.741.790,91 às fls. 342 e 383 e R$ 5.625,00 às fls.
377;
3) DIPJ/2001 — ano-calendário 2000 (período: 01/04/2000 a 31/12/2000) —
Voith Siemens Hydro Power Generation LTDA (fls. 437 a 448) - Observa-
se na DIPJ/2001 (ano-calendário 2000) da empresa Voith Siemens Hydro
Power Generation LTDA que foi apurado -R$4.453.871,77 na linha 18 da
ficha 12-A referente a IRPJ a pagar (fls. 448), derivado da subtração, em
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

relação ao IR sobre o lucro real e adicional (R$ 0,00 apurados nas linhas 1
e 3 da ficha 12 A), do IRRF (R$ 4.359.535,50) e do IR pago por estimativa
(R$ 94.336,27, apurado na linha 16 da ficha 12-A e que se refere a IRRF
do mês de setembro, conforme linha 7 da ficha 11 às fls. 446). Foram
apresentadas neste processo, cópias de informes anuais de IRRF do ano-
calendário de 2000, da empresa Voith Siemens Hydro Power Generation
LTDA, no total de R$1.483.334,37 (R$1.428,98 às fls. 310, R$90,16 às fls.
311, R$72,83 às fls. 312, R$880.159,98 às fls. 316* e 412, R$69.722,47 as
fls. 344 e R$716.419,28 as fls. 346/346). Tais valores estão confirmados as
fls. 409 a 414, conforme informações do sistema da SRF SIEF-Dirf. E
assim, tendo em vista que os valores de IRRF confirmados somam
R$1.667.893,70 e conseqüentemente o valor de IRPJ a pagar no período
considerado é de -R$1.667.893,70, e sabendo-se que a contribuinte
utilizou esse saldo credor para compensar com tributos de IRPJ (períodos
de apuração janeiro, junho, julho e agosto de 2001 conforme informações
da contribuinte às fls. 261 e DCTFs às fls. 460 a 464) cujos valores
superam o saldo credor de R$1.667.893,70 se trazidos para a data de
31/12/2000, isso inviabiliza a restituição pleiteada no presente processo
(por ter sido aproveitado o saldo credor de IRPJ apurado na DIPJ/2001
para compensar com IRPJ de períodos de apuração de janeiro, junho,
julho e agosto de 2001). Assim sendo, o tributo CSLL informado às fls. 02
é não passível de homologação.
Inconformada com a denegação do seu pedido a Recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 480/491 em que alega o seguinte, conforme o disposto
no Relatório da decisão recorrida:
- Inicialmente o impugnante traça um breve histórico da operação de cisão que
gerou o crédito (fls. 478 a 480);
- Quanto ao item 4 do despacho decisório, a composição do saldo vertido foi
informada à SRF por meio de correspondência datada de 07/07/2006. Por meio
de cisão parcial, todos os componentes patrimoniais (ativos e passivos)
vinculados ao segmento operacional transferido da Voith S/A Máquinas e
Equipamentos foram vertidos para a sucessora, inclusive os créditos fiscais
pertinentes. O IRRF a compensar corresponde a retenções feitas sobre receitas
de prestação de serviços e rendimentos de aplicações financeiras auferidas
pela empresa cindida, razão pela qual os comprovantes de retenção estão em
nome desta. Para a comprovação da transferência da titularidade desses
valores, além dos documentos já apresentados, apresenta:
a) Cópias autenticadas das páginas do Livro Diário Geral n° 188 da
empresa Voith S/A Máquinas e Equipamentos, onde constam os
lançamentos da cisão (Doc. 03),
b) Relação analítica dos valores que compõem o saldo da conta
"1208000 —Créditos de Impostos", que foi vertido para a sucessora na
cisão (Doc. 4), com a indicação das páginas do livro Diário da empresa
cindida (Doc. 03) onde constam esses valores,
c) Cópia autenticada do Livro Diário de Transcrição de Balanços n° 1
da sucessora Voith Siemens Hydro Power Generation Ltda, onde consta
o balanço analítico após a cisão (Doc. 05).
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

- Para a comprovação do item 5 anexa relação analítica das parcelas
componentes do referido valor (doc. 6) com a indicação das páginas do Livro
Diário (doc. 3) onde constam os respectivos registros. O referido valor
corresponde à parcela da conta "Saldo Credor de Impostos" que era na
empresa cindida de R$16.082.617,54 e, com a cisão, sendo vertido para a
sucessora a parcela de R$ 7.779.902,09, restou na cindida o saldo de
R$8.302.715,45. Anexa cópia do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial
firmado pelos diretores da Voith S.A. — Máquinas e Equipamentos e pelos
gerentes da Voith Siemens Hydro Power Generation Ltda, do qual constam:
a) Balanço da Voith S/A Máquinas e Equipamentos, antes da cisão
parcial,
a) Balanço da parcela do patrimônio Voith S/A Máquinas e
Equipamentos a ser vertida para a Voith Siemens Hydro Power
Generation Ltda,
c) Balanço da Voith S/A Máquinas e Equipamentos, após a cisão parcial,
d) Balanço da Voith Siemens Hydro Power Generation Ltda, após
absorção da parcela do patrimônio da empresa cindida.
- Quanto aos itens 6 e 7, aduz que a comprovação documental já produzida
possibilitam o conhecimento dos valores exatos do IRRF originários da Voith
S/A Máquinas e Equipamentos vertidos para Voith Siemens Hydro Power
Generation Ltda. O fato da empresa cindida haver apurado IRPJ a pagar
positivo na DIPJ/2000 do ano-calendário 2000 (R$2.255.699,55) relativa ao
evento da cisão, em nada prejudica o pleito pela sucessora. Conforme previsto
no art. 224, inc. II da Lei n° 6.404/76, cabe aos órgãos da administração ou
sócios definir no Protocolo de Cisão, os elementos ativos e passivos que
comporão a parcela do patrimônio a ser vertida;
- Quanto à DIPJ/2000, período de 01/01 a 29/04/2000, observa que esta nem é
obrigatória, sendo exigida somente da pessoa cindida. A apuração do saldo
negativo concomitante com a ausência de receitas oferecidas à tributação
justifica-se, pois o IRRF deduzido origina-se de retenções sobre receitas e
rendimentos contabilizados na empresa cindida, tendo esse crédito fiscal sido
vertido para a sucessora na cisão parcial;
- Quanto à DIPJ/2001, período de 01/04 a 31/12/2000, foram desconsiderados
como hábeis os documentos nos quais consta como beneficiária a empresa
cindida Voith S/A Máquinas e Equipamentos, o que não deve prevalecer pois
trata-se de rendimento derivados de aplicações financeiras feitas pela empresa
cindida com recursos vinculados às atividades separadas pela cisão e que, por
essa razão foram vertidos para a Voith Siemens Hydro Power Generation Ltda.
Reapresenta os documentos que comprovam o IRRF deduzido.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo – DRJ/SPO I
apreciou o recurso e proferiu o acórdão no 16-17.613 – 1a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2000
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IRRF.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
declarados somente poderá ser restituído/compensado
na declaração da pessoa jurídica na forma de saldo
negativo do IRPJ, não havendo previsão legal para a
restituição direta do IRRF.
CISÃO PARCIAL. ORIGEM DO SALDO CREDOR.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
Tendo o requerente apresentado os documentos
fiscais solicitados pela autoridade fiscal para fins de
comprovação da cisão parcial e da composição da
conta Saldo Credor de Impostos do Ativo Circulante,
que foi vertido para o patrimônio do requerente,
confirma-se o evento de cisão parcial.
ASSUNTO:
NORMAS
DE
TRIBUTARIA-
ADMINISTRAÇÃO
Ano-calendário: 2000
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. PRAZO DE HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada à Secretaria da Receita
Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. O prazo
para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, contado da data
da
entrega
da
declaração
de
compensação.
Verificado que o contribuinte tomou ciência do
despacho decisório dentro do prazo legal, analisa-se
o Pedido de Compensação convertido em Declaração
de Compensação.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada

Abaixo reproduzo alguns excertos do acórdão recorrido que foram adotados como
fundamento para a respectiva decisão:
(...)
Inicialmente, é necessário esclarecer que o imposto de renda retido na fonte —
IRRF, por si só, não é passível de restituição e sim o eventual saldo negativo
apurado em Declaração de Rendimento o qual poderá estar composto pelo
imposto retido na fonte a título de antecipação do devido na declaração, de
acordo com o estabelecido na Lei n° 8.981/95:
(...)
No presente caso, observa-se que o requerente apenas informou no campo
Motivo de Pedido do Pedido de Restituição (fl. 01): "Compensar CSLL com
IRRF de 2000", sem apresentar maiores detalhamentos. Portanto, o que se pode
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

concluir a partir do motivo informado é que o crédito refere-se ao eventual
saldo credor apurado no ano-calendário 2000, na DIPJ 2001, cuja cópia
referente ao período de apuração de 01/04/2000 a 31/12/2000, foi anexada pelo
contribuinte às fls. 40 a 112.
(...)
Quanto à origem de parte do eventual crédito, o mesmo estaria na empresa
Voith S/A Máquinas e Equipamentos, CNPJ n° 61.243.119/0001-80, que
através de cisão parcial verteu direitos e obrigações à Voith Siemens Hydro
Power Generation Ltda.
(...)
A análise da autoridade administrativa concluiu estar inviabilizada parte da
restituição devido à não-comprovação documental referente à cisão parcial
envolvendo a empresa interessada Voith Siemens Hydro Power Generation
Ltda. e a empresa Voith S/A Máquinas e Equipamentos, impossibilitando
inclusive o conhecimento de valores exatos que permitissem a liquidez e certeza
necessárias para a decisão do pleito.
Insurge-se o manifestante afirmando que todos os componentes patrimoniais
(ativos e passivos) vinculados ao segmento operacional transferido da Voith
S/A Máquinas e Equipamentos foram vertidos para a sucessora, inclusive os
créditos fiscais pertinentes e que o IRRF a compensar corresponde a retenções
feitas sobre receitas de prestação de serviços e rendimentos de aplicações
financeiras auferidas pela empresa cindida, razão pela qual os comprovantes de
retenção estão em nome desta.
(...)
Neste ponto, após o exame do Balanço Geral transcrito no "Diário de
Transcrição de Balanço n° 01" (fls. 523 a 537) da firma Voith Siemens Hydro
Power Generation Ltda. constata--se que de fato, confirma-se a composição do
valor de R$7.779.902,09, informado a título de "Saldo Credor de Impostos", na
conta de Ativo Circulante do Balanço de 31/03/2000 (Parcela do patrimônio da
VSA a ser vertido para VSH) da empresa Voith S/A Máquinas e Equipamentos,
onde constam dentre outros créditos de impostos, o "IRPJ Pago Maior
Compensar Ano An." no valor de R$ 3.571.254,78. Já a composição da conta
Saldo Credor de Impostos no valor de R$ 8.302.715,45 que permaneceu na
empresa cindida Voith S/A Máquinas e Equipamentos encontra-se no Balanço
Patrimonial Analítico, de fl. 529.
Diante da documentação apresentada constata-se que assiste razão ao
manifestante quanto à comprovação da cisão parcial envolvendo as
empresas Voith S/A Máquinas e Equipamentos e Voith Siemens Hydro
Power Generation Ltda.
No entanto, verifica-se que os créditos vertidos da conta "Saldo Credor de
Impostos", sub-conta "IRPJ Pago Maior Compensar Ano An." já foram objeto
de Pedido de Restituição no processo n° 11610.002716/2001-79, referente aos
saldos negativos apurados pela empresa cindida Voith S/A Máquinas e
Equipamentos, nos anos-calendário 1997, 1998 e1999. Processo este julgado
por esta la Turma de Julgamento em Sessão datada de 08/10/2007, onde se
concluiu pelo deferimento parcial do pleito, com reconhecimento parcial do
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

direito creditório e homologação do Pedido de Compensação convertido em
Declaração de Compensação por decurso do prazo previsto no § 5° do art. 74 da
Lei no 9.430/96 (cópia às fls. 613 a 625).
Além disso, na DIPJ do período de apuração de 01/01/2000 a 25/04/2000 da
empresa cindida Voith S/A Máquinas e Equipamentos, constata-se a apuração
de saldo de imposto de renda a pagar no valor de R$ 2.255.699,55 (fl. 436).
Conforme dito, somente é passível de restituição o saldo negativo do imposto de
renda, o qual poderá conter eventual valor de imposto de retido na fonte, o que
não se observa neste período de apuração.
Portanto, não há que se falar em crédito oriundo da empresa cindida Voith S/A
Máquinas e Equipamentos do ano-calendário 2000 (01/01/2000 a 25/04/2000) a
ser utilizado na empresa solicitante Voith Siemens Hydro Power Generation
Ltda., objeto da presente solicitação.
Em relação ao eventual crédito oriundo da própria empresa interessada Voith
Siemens Hydro Power Generation Ltda. no ano-calendário 2000, foram
apresentadas duas DIPJ: uma no período de 01/01/2000 a 29/04/2000 e outra no
período de 01/04/2000 a 31/12/2000.
Quanto à DIPJ/2000, do período de apuração de 01/01/2000 a 29/04/2000
(fls.449 a 458) verificou a autoridade fiscal a apuração de saldo negativo de
IRPJ de R$2.385.061,38 em razão do IRRF, tendo sido apresentados os
informes de IRRF da Voith S/A Máquinas e Equipamentos de fls. 313, 342, 383
e 377. Mas que não foi oferecida nenhuma receita à tributação, inviabilizando a
restituição.
Aduz o manifestante que as receitas e os rendimentos foram contabilizados na
empresa cindida, tendo apenas o crédito de IRRF sido vertido para a sucessora.
No entanto, não se pode aceitar tal argumentação tendo em vista que, embora
tenha ocorrido o evento de cisão parcial com versão da conta Saldo Credor de
Impostos para a empresa interessada, não há como negar que se tratam de
empresas distintas as quais devem entregar distintas Declarações de
Rendimentos que por sua vez deverão refletir a apuração de forma
individualizada, considerando que não há previsão legal para a contabilização
dos rendimentos em uma empresa e a sua respectiva retenção em outra empresa.
Quanto à DIPJ/2001, do período de apuração de 01/04/2000 a 31/12/2000
(fls.437 a 448) alega a defesa que não poderiam ser desconsiderados os
informes de retenção na fonte em nome da empresa cindida Voith S/A
Máquinas e Equipamentos em razão da cisão, tendo sido tais valores vertidos
para o requerente. Contudo, não pode prosperar tal entendimento uma vez que o
evento de cisão deu-se em 31/03/2000, assim a DIPJ do período de apuração de
01/04/2000 a 31/12/2000 corresponde ao período após a cisão e não deverá
trazer a retenção na fonte sofrida pela Voith S/A Máquinas e Equipamentos.
Assim, mantem-se o saldo credor apurado no Despacho Decisório no valor de
R$ 1.667.893,70, cuja retenção sofrida pela interessada foi confirmada pela
autoridade fiscal.
Destarte, somando-se o valor de R$ 143.163,81 (janeiro a março) e de
R$1.667.893,70 (abril a dezembro), tem-se a título de saldo negativo do ano-
calendário 2000 da empresa Voith Siemens Hydro Power Generation Ltda o
montante de R$ 1.811.057,51. Contudo, conforme o Despacho Decisório, o
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

contribuinte já se utilizou deste saldo credor para compensar tributos de IRPJ
dos meses de janeiro, junho, julho e agosto de 2001 (fl. 261 e DCTFs de fls. 460
a 464) não restando saldo a restituir. Conforme declaração apresentada pelo
contribuinte em 12/06/2006 (fls. 261/262) o saldo credor apurado na DIPJ/2001
(01/04/2000 a 31/12/2000) no valor de R$ 4.453.01,77 foi utilizado para
compensação dos seguintes tributos:

(...)
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
No caso em tela, o interessado protocolizou o Pedido de Compensação em
30/08/2001 (fl. 02). O Despacho Decisório (fls. 466 a 472) foi assinado em
17/07/2006 e foi dada ciência ao contribuinte em 30/08/2006. Observe-se que,
tendo em vista que a homologação ou não da compensação declarada gera
efeitos na esfera jurídica do contribuinte, o ato só terá validade depois de sua
intimação.
(...)
Assim, o início da contagem do prazo deu-se em 31/08/2001 vencendo em
30/08/2006, data da ciência do Despacho Decisório, portanto ainda dentro do
prazo previsto para a homologação do lançamento.

Ainda descontente com a solução da pendenga, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 656/675. Abaixo colaciono os principais pontos abordados no recurso
voluntário relativamente à decisão recorrida:
1) Legitimidade dos Créditos de IRRF vertidos: Errônea Confusão com
Créditos de IRPJ Pago a Maior - O prévio esgotamento — apontado pela
DRJ/SPO I — relativo ao crédito fiscal de "IRPJ Pago a Maior Compensar
Ano An." (R$3.571.254,78) através do reconhecimento parcial desse direito
creditório e homologação do Pedido de Restituição e Compensação no
Processo n° 11610.002716/2001-79 (fls. 613 a 625) e vertido da Voith S/A
para a Recorrente em nada afeta os créditos fiscais vertidos da mesma Voith
S/A que compõem o saldo negativo do IRPJ apurado na DIPJ/2001 da
Recorrente, pois estes créditos decorrem, única e exclusivamente, de
retenções do IRRF ocorridas nos meses de janeiro a março de 2000
correspondentes à subconta "I.R. S/Rendim. Aplic. Financeiras", conforme
planilha acostada ao processo na fl. 321 e lançamentos contábeis
documentados às fls. 322/324. De fato, o "Saldo Credor de Impostos"
(R$7.779.902,09) vertido da Voith S/A para a Recorrente (fls. 362)
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

compõe-se de subcontas completamente distintas, conforme sobejamente
esclarecido às fls. 262:
(a) uma, sob a rubrica de "IRPJ Pago a Maior Compensar Ano
An.", com o saldo de R$ 3.571.254,78; e
(b) outra, sob a rubrica de "I.R. S/ Rendim. Aplic. Financeiras",
com o saldo de R$ 2.763.762,90.
Somente o saldo da segunda ("I.R. S/ Rendim. Aplic. Financeiras") compõe
o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2001 da Recorrente.
Logo, está totalmente equivocado o indeferimento da restituição e
compensação desse saldo negativo de IRPJ apenas pelo o fato de que os
créditos vertidos da conta "Saldo Credor de Impostos", subconta "IRPJ
Pago a Maior Ano An.", já terem sido objeto de Pedido de Restituição em
outro processo, uma vez que tais créditos não guardam nenhuma relação
com o saldo credor apurado na DIPJ/2001 pela Recorrente, que tem origem
exclusivamente em retenções do Imposto de Renda na fonte ocorridas no
ano-calendário de 2000.
2) Legitimidade dos Créditos de IRRF vertidos à sucessora Recorrente:. Não
compensação da sucedida com Saldo de IRPJ a Pagar da Sucedida - O v.
acórdão proferido pela 1a Turma DRJ/SPO I aduz que na DIPJ do período
de apuração de 01/01/2000 a 25/04/2000 da empresa Voith S/A Máquinas e
Equipamentos constata-se a apuração de saldo positivo de imposto de
renda a pagar no valor de R$2.255.699,55 (fls. 436) e que somente seria
passível de restituição o saldo negativo do imposto de renda, o qual pode
conter eventual valor de IRRF, o que não se observaria neste período de
apuração, de modo que não haveria que se falar em crédito oriundo da
sucedida Voith S/A Máquinas e Equipamentos do ano-calendário 2000
(01/01/2000 a 25/04/2000) a ser utilizado pela sucessora Recorrente.
Realmente, na DIPJ do período de 01/01/2001 a 25/04/2000, a Voith S/A
Máquinas e Equipamentos apurou saldo de IR a pagar no valor de
R$2.255.699,55 (fls. 436), justamente porque, conforme Fichas 12 e 13-
A desta DIPJ (fls. 430 a 436), esta não deduziu nenhuma parcela de IRRF
nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2000 uma vez que tais
créditos foram vertidos para a Recorrente na cisão com data-base em
31/03/2000.
Ora, o fato de a sucedida Voith S/A Máquinas e Equipamentos ter apurado
saldo de IR a pagar na DIPJ do período de 01/01/2000 a 25/04/2000 em
nada prejudica a compensação, pela sucessora Recorrente, do crédito
vertido daquela para essa, referente a IRRF sobre aplicações financeiras.
Além disso, deve-se sublinhar que as retenções do IRRF vertidas para a
Recorrente, informadas às fls. 261 a 346 bem como na Ficha 43 de sua
DIPJ/2001 (ano calendário de 2000) (fls. 109/110) deram origem ao saldo
credor do IRPJ apurado na mesma DIPJ/2001 (ano-calendário de 2000) da
Recorrente.
A origem do credito vertido da Voith S/A Máquinas e Equipamentos para a
Recorrente, relativo ao IRRF, no montante de R$ 2.763.762,90, está
comprovada mediante documentos emitidos pelas fontes pagadoras dos
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

rendimentos, bem como por planilha e registros contábeis (fls. 321 a 324,
326,327, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 e 339 a 343), a saber:

É pertinente chamar a atenção para o Balanço Patrimonial da Voith S/A
Máquinas e Equipamentos, levantado em 31/03/2000 após a cisão e
arquivado na Junta Comercial anexo ao Protocolo da Operação (fl. 539), do
qual consta, no Ativo Circulante, a conta "Saldo Credor de Impostos" no
valor de R$8.302.715,45, que não foi vertido para a Recorrente.
Em cumprimento à Intimação da DIORT/EQPIR, item 5 (fl. 250), a
Recorrente informou a composição desse saldo que permaneceu na empresa
cindida, em correspondência datada de 07/06/2006 (fls. 253/254), na qual
não consta nenhuma parcela relativa imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos de aplicações financeiras. Tal fato prova, mais uma
vez, que o crédito que a Voith S/A tinha a título de "I.R. S/ Rendim. Aplic.
Financeiras" foi, em decorrência da cisão, vertido para a Recorrente.
Importa salientar que na Manifestação de Inconformidade apresentada pela
recorrente (fls. 476/573), foram juntadas as cópias autenticadas:
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

(a) das páginas do Livro Diário Geral da Voith S/A Máquinas e
Equipamentos onde constam os lançamentos da cisão (fls.502/519); e
(b) do livro "Diário de Transcrição de Balanços n° 1, da Recorrente,
onde consta o Balanço Analítico após a cisão (fls. 523/527).
Com a juntada desses novos documentos a Delegacia de Julgamento aceitou
como comprovada a cisão parcial envolvendo as duas empresas.
3) Da Desnecessidade de Receitas Tributáveis para Composição de Saldo
Negativo de IRPJ decorrente de IRRF vertido de sucedida para a
Recorrente - De acordo com a decisão proferida no Acórdão atacado, na
DIPJ apresentada pela Recorrente do período de apuração de 01/01/2000 a
29/04/2000 (fls. 449 a 458) a autoridade fiscal verificou a apuração de saldo
negativo de IRPJ de R$ 2.385.061,38 em razão do IRRF, porém, o não
oferecimento de receitas a tributação inviabilizaria a restituição desse saldo.
Em primeiro lugar, importa observar que essa DIPJ foi entregue
desnecessariamente, posto que a apresentação de DIPJ especial pela
pessoa jurídica que absorver parcelas do patrimônio de pessoa jurídica
cindida é dispensável. Já a entrega de DIPJ especial relativa ao evento
somente é exigida da pessoa jurídica cindida, conforme previsto no art. 810
do RIR/99.
A apuração de saldo negativo nessa DIPJ da Recorrente, derivado, da
subtração em relação ao IR sobre o lucro real e adicional (R$ 0,00), do
IRRF (R$2.385.061,38), concomitante com a ausência de receitas
oferecidas à tributação é perfeitamente justificável.
O valor do IRRF deduzido origina-se de retenções sobre receitas e
rendimentos contabilizados na empresa cindida, tendo esse crédito
fiscal sido vertido para a sucessora na cisão parcial em virtude de
vincular-se as atividades operacionais separadas, de conformidade com os
documentos societários que embasaram essa operação.
Esta DIPJ, entregue desnecessariamente, é irrelevante para comprovar a
procedência do crédito da Recorrente, uma vez que na DIPJ relativa ao
período subseqüente de 01/04/2000 a 31/12/2000, entregue pela Recorrente
(fls. 40/112) foi deduzida a totalidade do IRRF durante o ano-calendário de
2000 de R$4.453.871,77 (tendo a quantia de R$ 94.336,27 sido deduzida na
Ficha 11, no mês de outubro e os restantes R$ 4.359.535,50, na Linha 13 da
Ficha 12A), que engloba a parcela vertida da Voith S/A para a Recorrente
por ocasião da cisão.
4) Da Inocorrência de Contabilização dos Rendimentos na Sucedida
empresa e Respectiva Retenção na Sucessora - Alegam os dignos
julgadores que, embora tenha ocorrido a cisão parcial da Voith S/A com
versão de parte da conta "Saldo Credor de Impostos" para a Recorrente,
tratam-se de empresas distintas as quais devem entregar distintas
Declarações de Rendimentos que por sua vez deverão refletir a apuração de
forma individualizada, considerando que não haveria previsão legal para a
contabilização dos rendimentos em uma empresa e a sua respectiva retenção
em outra empresa.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

Esse argumento não resiste a análise da conformação dos fatos ocorridos às
normas legais a eles aplicáveis.
Conforme previsto no art. 224, inciso II, da Lei n° 6.404/76, cabe aos
órgãos da administração ou sócios das sociedades interessadas definir, no
Protocolo de Cisão, os elementos ativos e passivos que comporão a parcela
do patrimônio a ser vertida.
O §1° do art. 229 da mesma lei dispõe que a sociedade que absorver parcela
do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão.
(...)
De acordo com o Protocolo de Justificação da cisão da Voith S/A Máquinas
e Equipamentos com a versão de parcela do seu patrimônio para a
Recorrente (fls. 530 a 540), a operação objetivou transferir daquela para
essa as atividades de fabricação, venda, importação e exportação,
manutenção,
conserto,
operacionalização,
instalação,
pesquisa,
desenvolvimento, planejamento, treinamento e prestação de serviços no
ramo de produtos para a geração de energia hidrelétrica e afins.
Com tal desiderato, em consonância com o disposto no inciso II do art. 224
da Lei n° 6.404/76, os órgãos da administração das duas sociedades
acordaram sobre os elementos do ativo e passivo a serem vertidos, que são
os constantes do Balanço de 31/03/2000 (Parcela do patrimônio da Voith
S/A a ser vertido para a Recorrente), anexado ao Protocolo da Operação (fl.
538), integrando o acervo líquido vertido o saldo da conta "Saldo Credor de
Impostos", no valor total de R$ 7.779.902,09. Essa conta de "Saldo Credor
de Impostos" se desdobra em subcontas entre as quais a de "I.R. S/ Rendim.
De Aplic. Financeiras", com o valor de R$ 2.763.762,90 (fl. 262).
Deste modo, inocorreu a contabilização dos rendimentos em uma
empresa e a sua respectiva retenção em outra, conforme mencionado
pelo órgão julgador.
Na realidade os rendimentos e a respectiva retenção do IRRF foram
contabilizados na empresa cindida e o credito correspondente a esse
IRRF é que foi vertido para a sucessora (a Recorrente).
Observe-se que na cisão de sociedade não se transfere receita nem
despesa, mas sim, ativos e passivos e a lei societária deixa a critério dos
órgãos da administração das sociedades interessadas definirem quais os
elementos que devem ser vertidos.
Portanto, não resta a menor sombra de dúvida de que o credito fiscal
correspondente ao IRRF a compensar é genuinamente um ativo e
inexiste dispositivo legal que vede a versão desse ativo para a sucessora na
cisão de sociedade.
5) A alegada inadmissibilidade da compensação do IRRF na DIPJ/2001 -
Para justificar a negativa do pleito da Recorrente, o órgão julgador entende
não ser admissível considerar as retenções feitas em nome da Voith S/A,
porque a cisão ocorreu em 31/03/2000 e a DIPJ/2001 da Recorrente, na qual
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

foram deduzidas as retenções, se refere ao período de 01/04/2000 a
31/12/2000.
Como já foi demonstrado à exaustão, o crédito do IRRF correspondente a
retenções sofridas pela sociedade cindida nos meses de janeiro a
março/2000, na quantia de R$2.763.762,90, foi vertido para a Recorrente
em virtude da cisão, de modo que essa sucedeu aquela no direito à
compensação do referido credito. Essa sucessão torna totalmente infundada
a alegação do órgão julgador de não ser admitida a compensação porque a
cisão ocorreu em 31/03/2000 e a DIPJ/2001 da Recorrente, na qual foram
deduzidas as retenções, se refere ao período de 01/04/2001 a 31/12/2000.
Além disso, a materialidade do crédito relativo ao IRRF questionado pelo
órgão julgador está comprovada mediante documentos emitidos pelas fontes
pagadoras dos rendimentos.
Em virtude da cisão da Voith S/A Máquinas e Equipamentos o referido
crédito foi vertido para a Recorrente, conforme comprova a documentação
acostada ao processo.
Enfim, a sucedida Voith S/A nunca esteve obrigada ao aproveitamento
de seus créditos de IRRF antes da cisão, inexiste dispositivo legal que
vede a versão desse ativo para a sucessora Recorrente na cisão parcial e
esses créditos de IRRF compõem legitimamente o saldo credor de IRPJ
da Recorrente, compensáveis com outros tributos.
6) Reconhecimento da Cisão e a Licitude do Pleito da Recorrente - O desate
principal da controvérsia diz respeito à licitude do pleito da
Recorrente e, portanto, do reconhecimento do direito à compensação e
restituição de credito de empresa sucedida pela empresa sucessora.
Como é sabido, a cisão é a operação pela qual a sociedade transfere todo ou
somente uma parcela do seu patrimônio para uma ou mais sociedades,
constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a sociedade
cindida — se houver versão de todo o seu patrimônio — ou dividindo-se o
seu capital — se parcial a versão — nos termos do já mencionado art. 229
da Lei n° 6.404/1976.
Já foi citado que o art. 224, inciso II, da Lei n° 6.404/76, estabelece caber
aos órgãos da administração ou sócios das sociedades interessadas
definirem, no Protocolo de Cisão, os elementos ativos e passivos que
comporão a parcela do patrimônio a ser vertida e o S 1° do art. 229 da
mesma lei dispõe que a sociedade que absorver parcela do patrimônio da
companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no
ato da cisão.
A operação objetivou transferir da Voith S/A para a Recorrente as
atividades já mencionadas no ramo de produtos para a geração de energia
hidrelétrica e afins e, com tal desiderato, em consonância com o disposto no
inciso II do art. 224 da Lei n° 6.404/76, os órgãos da administração das
duas sociedades acordaram sobre os elementos do ativo e passivo a serem
vertidos.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

Na cisão de sociedade não se transfere receita nem despesa, mas sim ativos
e passivos e a lei societária deixa a critério dos órgãos da administração das
sociedades interessadas definirem quais os elementos que devem ser
vertidos.
Não há a menor sombra de dúvida de que ocorreu a operação de cisão
parcial. Aliás, diante da documentação apresentada com a Manifestação de
Inconformidade, o órgão julgador constatou como comprovada a cisão
parcial envolvendo a Voith S/A Máquinas e Equipamentos e a Recorrente.
Resulta cristalina a existência do crédito fiscal correspondente ao IRRF a
compensar, que é genuinamente um ativo e não há nenhum dispositivo legal
que vede a versão desse ativo para a sucessora na cisão de sociedade.
O art. 133 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe sobre a
responsabilidade tributária de sucessores, cujo caput prescreve, in verbis:
(...)
Esse dispositivo do CTN determina, portanto, a responsabilidade da
sucessora pelos débitos tributários da sucedida de forma expressa.
Ademais, o art. o art. 207 do RIR/99, cujo embasamento legal é o art.132 do
CTN c/c o art. 5° do Decreto-Lei n° 1.598/77, dispõe que responde pelos
tributos devidos pela pessoa jurídica cindida a pessoa jurídica que
incorporar parcela do patrimônio de sociedade cindida.
Ora, se a lei impõe a responsabilidade da pessoa jurídica que absorver
parcela do patrimônio de pessoa jurídica cindida pelos tributos por essa
devidos não pode a Receita Federal obstar o direito à compensação
pleiteado pela Recorrente, ainda que sob o argumento do exercício da tutela
do interesse do Estado e da busca do interesse coletivo, pois tal conduta
resulta aplicação incoerente e desproporcional da lei. Não teria nenhum
sentido a responsabilidade da sucessora pelos débitos tributários da
sucedida, em razão da operação de cisão parcial, se não fosse reconhecido
àquela o direito à utilização de créditos fiscais integrantes do patrimônio
absorvido.
Portanto, reconhecida a sucessão entre as empresas e a existência do crédito
fiscal vertido da sucedida para a sucessora, não há como ser negado o
direito da Recorrente.
Este, aliás, é o entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça manifestado no Acórdão proferido no Recurso Especial n° 653.171-
PE(julgado em 21/11/2006 e publicado no Diário de Justiça de 29/03/2007,
p. 218),cuja ementa transcrevemos:
(...)
Deste modo, em face da legislação aplicável à hipótese fática objeto deste
Recurso e do princípio da verdade material que rege o processo
administrativo fiscal, são improcedentes as alegações nas quais se apóia a
decisão da la Turma da DRJ/SPO para indeferir a Manifestação de
Inconformidade com a negativa do crédito pleiteado no Pedido de
Restituição e a não homologação da Declaração de Compensação.
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a pendenga gira em torno da legitimidade do crédito
relativo a IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras que teria sido recolhido pela
VOITH S/A e vertido à Recorrente em virtude de cisão da primeira ocorrida em 31/03/2000.
Resumidamente, a decisão recorrida elenca os seguintes fundamentos para negar provimento à
manifestação de inconformidade:
1) Os créditos vertidos da conta “Saldo Credor de Impostos”, sub-conta "IRPJ
Pago Maior Compensar Ano An." já foram objeto de Pedido de Restituição no
processo n° 11610.002716/2001-79;
2) A DIPJ do período de apuração de 01/01/2000 a 25/04/2000 da empresa
cindida Voith S/A Máquinas e Equipamentos aponta a apuração de saldo de
imposto de renda a pagar no valor de R$ 2.255.699,55, sendo passível de
restituição tão somente o eventual saldo negativo do imposto de renda;
3) A DIPJ/2000, relativa ao período de apuração de 01/01/2000 a 29/04/2000,
apresentada pela Recorrente, teria apurado saldo negativo de IRPJ de
R$2.385.061,38; neste valor estaria incluído o IRRF pago pela VOITH S/A,
conforme os informes de rendimentos de fls. 313, 342, 383 e 377. Entretanto,
não teria sido oferecida nenhuma receita à tributação, o que inviabilizaria a
restituição;
4) Em relação à alegação de que as receitas e os rendimentos foram
contabilizados na empresa cindida, tendo apenas o crédito de IRRF sido
vertido para a sucessora, aduz a decisão recorrida que “não se pode aceitar tal
argumentação tendo em vista que, embora tenha ocorrido o evento de cisão
parcial com versão da conta Saldo Credor de Impostos para a empresa
interessada, não há como negar que se tratam de empresas distintas as quais
devem entregar distintas Declarações de Rendimentos que por sua vez deverão
refletir a apuração de forma individualizada, considerando que não há previsão
legal para a contabilização dos rendimentos em uma empresa e a sua
respectiva retenção em outra empresa”;
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

5) Por fim, somando-se o valor de R$ 143.163,81 (janeiro a março) e de
R$1.667.893,70 (abril a dezembro), tem-se a título de saldo negativo do ano-
calendário 2000 da empresa Voith Siemens Hydro Power Generation Ltda o
montante de R$1.811.057,51. Contudo, conforme o Despacho Decisório, o
contribuinte já se utilizou deste saldo credor para compensar tributos de IRPJ
dos meses de janeiro, junho, julho e agosto de 2001 (fl. 261 e DCTFs de fls.
460 a 464) não restando saldo a restituir. Conforme declaração apresentada
pelo contribuinte em 12/06/2006 (fls. 261/262) o saldo credor apurado na
DIPJ/2001 (01/04/2000 a 31/12/2000) no valor de R$ 4.453.01,77 foi utilizado
para compensação de diversos valores, conforme abaixo:

Já a Recorrente rebate os fundamentos adotados pela decisão recorrida com as
seguintes alegações:
1) Legitimidade dos créditos de IRRF vertidos: errônea confusão com créditos
de IRPJ pago a maior – O "Saldo Credor de Impostos" (R$7.779.902,09)
vertido da Voith S/A para a Recorrente (fls. 362) compõe-se de subcontas
completamente distintas, a saber:
(a) uma, sob a rubrica de "IRPJ Pago a Maior Compensar
Ano An.", com o saldo de R$ 3.571.254,78; e
(b) outra, sob a rubrica de "I.R. S/ Rendim. Aplic.
Financeiras", com o saldo de R$ 2.763.762,90.
Somente o saldo da segunda ("I.R. S/ Rendim. Aplic. Financeiras") compõe o
saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2001 da Recorrente. Logo, estaria
totalmente equivocado o indeferimento da restituição e compensação desse
saldo negativo de IRPJ apenas pelo o fato de que os créditos vertidos da conta
"Saldo Credor de Impostos", subconta "IRPJ Pago a Maior Ano An.", já terem
sido objeto de Pedido de Restituição em outro processo, uma vez que tais
créditos não guardam nenhuma relação com o saldo credor apurado na
DIPJ/2001 pela Recorrente, que tem origem exclusivamente em retenções do
Imposto de Renda na fonte ocorridas no ano-calendário de 2000;
2) Legitimidade dos créditos de IRRF vertidos à sucessora Recorrente. Não
compensação da sucedida com saldo de IRPJ a pagar da sucedida - A DIPJ
apresentada para o período de 01/01/2000 a 25/04/2000 pela empresa Voith
S/A Máquinas e Equipamentos apurou saldo de IR a pagar no valor de
R$2.255.699,55 (fls. 436), justamente porque, conforme Fichas 12 e 13-A
desta DIPJ (fls. 430 a 436), esta não teria deduzido nenhuma parcela de
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

IRRF nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2000, uma vez que tais
créditos foram vertidos para a Recorrente na cisão com data-base em
31/03/2000. O fato de a sucedida Voith S/A Máquinas e Equipamentos ter
apurado saldo de IR a pagar na DIPJ do período de 01/01/2000 a 25/04/2000
em nada prejudica a compensação, pela sucessora Recorrente, do crédito
vertido daquela para essa, referente a IRRF sobre aplicações financeiras;
3) Da desnecessidade de receitas tributáveis para composição de saldo negativo
de IRPJ decorrente de IRRF vertido de sucedida para a Recorrente -
Importa observar que essa DIPJ foi entregue desnecessariamente, posto que
a apresentação de DIPJ especial pela pessoa jurídica que absorver parcelas do
patrimônio de pessoa jurídica cindida é dispensável. Já a entrega de DIPJ
especial relativa ao evento somente é exigida da pessoa jurídica cindida,
conforme previsto no art. 810 do RIR/99. A apuração de saldo negativo
nessa DIPJ da Recorrente, derivado, da subtração em relação ao IR sobre
o lucro real e adicional (R$ 0,00), do IRRF (R$2.385.061,38),
concomitante com a ausência de receitas oferecidas à tributação é
perfeitamente justificável. O valor do IRRF deduzido origina-se de
retenções sobre receitas e rendimentos contabilizados na empresa cindida,
tendo esse crédito fiscal sido vertido para a sucessora na cisão parcial em
virtude de vincular-se as atividades operacionais separadas, de conformidade
com os documentos societários que embasaram essa operação;
4) Da inocorrência de contabilização dos rendimentos na sucedida empresa e
respectiva retenção na sucessora – Não teria ocorrido a contabilização dos
rendimentos em uma empresa e a sua respectiva retenção em outra, conforme
mencionado pelo órgão julgador. Na realidade os rendimentos e a respectiva
retenção do IRRF foram contabilizados na empresa cindida e o credito
correspondente a esse IRRF é que foi vertido para a sucessora (a
Recorrente). Observe-se que na cisão de sociedade não se transfere receita
nem despesa, mas sim, ativos e passivos e a lei societária deixa a critério dos
órgãos da administração das sociedades interessadas definirem quais os
elementos que devem ser vertidos. Portanto, não resta a menor sombra de
dúvida de que o credito fiscal correspondente ao IRRF a compensar é
genuinamente um ativo e inexiste dispositivo legal que vede a versão desse
ativo para a sucessora na cisão de sociedade;
5) A alegada inadmissibilidade da compensação do IRRF na DIPJ/2001 -
Como já foi demonstrado à exaustão, o crédito do IRRF correspondente a
retenções sofridas pela sociedade cindida nos meses de janeiro a março/2000,
na quantia de R$2.763.762,90, foi vertido para a Recorrente em virtude da
cisão, de modo que essa sucedeu aquela no direito à compensação do referido
credito. Essa sucessão torna totalmente infundada a alegação do órgão
julgador de não ser admitida a compensação porque a cisão ocorreu em
31/03/2000 e a DIPJ/2001 da Recorrente, na qual foram deduzidas as
retenções, se refere ao período de 01/04/2001 a 31/12/2000. Em virtude da
cisão da Voith S/A Máquinas e Equipamentos o referido crédito foi vertido
para a Recorrente, conforme comprova a documentação acostada ao processo.
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

Enfim, a sucedida Voith S/A nunca esteve obrigada ao aproveitamento de seus
créditos de IRRF antes da cisão, inexiste dispositivo legal que vede a versão
desse ativo para a sucessora Recorrente na cisão parcial e esses créditos de
IRRF compõem legitimamente o saldo credor de IRPJ da Recorrente,
compensáveis com outros tributos.
A cisão pode ser parcial ou total. Está definido no artigo 229 da Lei das
Sociedades Anônimas:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela
do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.
§ 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a
operação será deliberada pela assembléia geral da companhia à vista de
justificação que incluirá as informações de que tratam os números do artigo
224; a assembléia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do
patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembléia de constituição da
nova companhia.
§ 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente
obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227).
§ 4o Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos
administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu
patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação; na
cisão com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores
da companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio.
No presente caso, não há qualquer questionamento em relação à efetivação da
cisão, fato reconhecido pela própria decisão recorrida. Entretanto, em se tratando de situação
fiscal especial (cisão) as receitas auferidas até a data do evento societário devem ser declaradas e
oferecidas à tributação em nome da empresa cindida, assim como aproveitado por esta as
retenções sofridas.
Assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda vigente (RIR/99, Decreto no
3.000/99) a respeito das situações fiscais especiais, inclusive as cisões:
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário
(Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo
e do imposto devido será efetuada na data do evento, observado o disposto nos
§§ 1o a 5o do art. 235 (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o).
§ 2o Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a
apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse
evento (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 2o).
[...]
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido
em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico
na data desse evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 1o, § 1o).
§ 1o Considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a
incorporação, fusão ou cisão.
§ 2o No balanço específico de que trata o caput deste artigo, a pessoa jurídica
que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, poderá avaliar os bens e direitos pelo valor contábil ou de
mercado (Lei no 9.249, de 1995, art. 21).
§ 3o O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado até trinta dias
antes do evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 1o, e Lei no 9.430, de 1996,
arts. 1o, § 1o, e 2o, § 3o).
[...]
§ 7o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar
declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o
ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do mês
subseqüente ao do evento, com observância do disposto no art. 810 (Lei no
9.249, de 1995, art. 21, § 4o).
[...]
Art. 810. A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá
apresentar declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido
durante o ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do mês
subseqüente ao do evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 4o).
Extinção da Pessoa Jurídica
Art. 811. No caso de encerramento de atividades, além da declaração
correspondente aos resultados do ano-calendário anterior, deverá ser
apresentada declaração relativa aos resultados do ano-calendário em curso até
a data da extinção (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 52, e Lei no 154, de
1947, art. 1o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 56, § 2o).
§ 1o A declaração de que trata a parte final deste artigo será apresentada até o
último dia útil do mês subseqüente ao da extinção (Lei no 8.981, de 1995, art.
56, § 2o). (grifos nossos)
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.007817/2001-93

Assim, tanto os rendimentos quanto o respectivo imposto de renda na fonte sobre
eles retido, de titularidade da empresa VOITH S/A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,
deveriam ter seguido o tratamento tributário determinado pelos dispositivos acima. Pretender a
Recorrente que as retenções lhe sejam ‘herdadas’, em caso de cisão, não tem qualquer
fundamento jurídico. A legislação tributária é explícita ao esclarecer que os rendimentos (e o
IRRF respectivos) auferidos até a data da cisão devem ser declarados em nome da cindida e não
da empresa para o qual se verteu o patrimônio, ou parte dele.
O que se admite seja transferido quando da cisão é o eventual saldo negativo do
imposto de renda apurado à época do evento societário. Em se tratando de um crédito de
titularidade da empresa cindida, um ativo, portanto, não há qualquer óbice à sua transferência à
sucessora, se assim melhor convier aos acionistas das sociedades envolvidas.
O que não se pode admitir é a transferência pura e simples do IRRF que teria sido
retido pela sucedida para aproveitamento na apuração de eventual saldo negativo na sucessora,
mormente quando a própria Recorrente admite que não teria oferecido à tributação os
rendimentos que deram azo às respectivas retenções. Aliás, não há nos autos nenhuma prova,
sequer, de que os rendimentos que deram origem ao IRRF contestado tenham sido tributados na
própria empresa sucedida.
Portanto, tais razões são suficientes para negar provimento ao recurso voluntário,
não havendo necessidade de discorrer sobre os demais argumentos expendidos na peça recursal.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital